Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-92.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000418-92.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDECIR CALDEIRA DE LIMA - CPF: 936.906.571-72 (RECORRENTE), JOAO SAULO DA SILVA COLMATI - CPF: 206.430.978-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000418-92.2020.811.0015

Origem:

SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

VALDECIR CALDEIRA DE LIMA

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18
/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a inscrição discutida a única registrada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Não havendo pagamento dos valores inscritos não há se falar em restituição material.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, bem como
IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do autor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando ausência de fundamentação da sentença, e que não houve comprovação da contratação, pois não houve a juntada de contrato assinado, para comprovar o débito em questão.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito inscrito R$ 7.156,08 (sete mil, cento e cinquenta e seis reais e oito centavos), repetição do indébito no valor de R$ 14.312,16 (catorze mil, trezentos e doze reais e dezesseis centavos), e a condenação na indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 27.247,84 (vinte e sete mi, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, pois não houve a juntada de contrato.

Ainda, em sede recursal, a parte promovente sustenta ausência de fundamentação da sentença, afirmando que não houve análise das questões de fato e de direito, entretanto, entendo que o magistrado
a quo
se manifestou sobre todos os pedidos formulados na inicial, de modo que devidamente fundamentou suas razões de decidir.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada de documentos em sede de defesa, quais sejam: contrato firmado entre IUNI Educacional S/A, termo de trancamento de matrícula (Id. 52400505) histórico escolar (Id. 52400508).

Entretanto, tais documentos não vinculam o débito discutido nesta ação e nem as inscrições discutidas nestes autos, posto que conforme extrato do Serasa acostado as inscrições que foram efetuadas pela promovida
Editora e Distribuidora Educacional S/A e não pela IUNI educacional, pessoa jurídica diversa e que não figura no polo passivo da presente ação.

Embora a parte promovida alegue que
a parte promovente possui outra ação sob o n. 1015035-91.2019.8.11.0015 sobre os mesmo fatos, verifico que na referida ação a parte promovente contesta a cobrança indevida de débito em aberto no valor de R$ 8.541,06 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e seis centavos), em razão do trancamento do curso de Direito tendo como promovida a IUNI Educacional, sem que houvesse a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na presente ação se discute a inexistência de relação jurídica e as inscrições indevidas efetuadas pela promovida
Distribuidora Educacional S/A, e, portanto, fatos distintos daquela ação (n.
1015035-91.2019.8.11.0015).

Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou outro documento em que supostamente tenha havido a contratação com a promovida
Editora e Distribuidora Educacional S/A a fim de legitimar as inscrições efetuadas por esta.

Assim, a parte promovida não desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que não comprovou a licitude da cobrança que ensejou o apontamento do nome do autor nos órgãos creditícios.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo quando inexiste inscrição prévia, pois se trata da única restrição registrada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No tocante ao pedido de restituição do indébito, no presente caso não houve a comprovação de pagamento efetuado pela parte promovente do valor cobrado de R$ 7.156,08 (sete mil, cento e cinquenta e seis reais e oito centavos, dessa forma, cabia à parte promovente comprovar o pagamento, caso não ocorrido nos autos, motivo pelo qual, não há falar em repetição de indébito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência dos débitos inscritos nos valores de R$ 812,00 (oitocentos e doze reais), R$ 812,00 (oitocentos e doze reais), R$ 812,00 (oitocentos e doze reais), R$ 812,00 (oitocentos e doze reais), R$ 649,57 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), R$ 649,57 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), R$ 649,57 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), R$ 649,57 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), R$ 649,57 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), R$ 649,57 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 10,66 (dez reais e sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020